Tribunal: TJPA
Processo: 0801427-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801427-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SIDNEY DE SOUZA ANDRADE, SERGIO DE SOUZA ANDRADE

AGRAVADO: BIANCA DAVILA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS.

CORRETA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AOS AGRAVANTES. AUSENTE. OFENDIDA. PREJUÍZOS. AMPLAMENTE EXISTENTES.

NECESSIDADE DE GARANTIA DE SUA INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL, SEXUAL, PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA. MEDIDA PROTETIVA QUE TEM NATUREZA DE CUNHO EMINENTEMENTE SATISFATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
No caso dos autos observa-se
que as medidas protetivas aplicadas pelo Juízo Singular se mostram adequadas ao caso, pois visa inicialmente,
garantir a integridade física da vítima, principalmente se considerarmos a impossibilidade, neste momento processual, de verificar outros meios probatórios,

que não seja a palavra da vítima, que para tanto
, conforme entendimento do STJ tem importância ímpar para a formação da convicção do Juízo, pois na maioria das vezes as ameaças ocorrem no âmbito doméstico e com clandestinidade, sendo difícil sua comprovação por outro meio.
II-
Muito embora os agravantes aleguem sua impossibilidade de frequentar determinados lugares em decorrência das medidas protetivas, tais alegações não são hábeis a suspendê-las, ao menos neste momento processual,

pois há muito mais prejuízo à agravada, que se sente ameaçada, não havendo nos autos, repiso, comprovação de que

as informações contidas perante a autoridade policial são inverídicas, do que aos agravantes, que poderão ficar sem frequentar determinados lugares até que o julgamento de mérito.
III-
As medidas protetivas não são dependentes do inquérito policial ou da ação penal, e podem ser aplicadas, com base na palavra da vítima em determinados casos, como no caso dos autos, em que se verifica risco a integridade da vítima
. IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIDNEY DE SOUZA ANDRADE E SERGIO DE SOUZA ANDRADE

em face da decisão proferida pelo J
uiz de direito da Comarca de Pontas de Pedras
, nos autos DE MEDIDA PROTETIVA, proposta por
BIANCA DAVILA ANDRADE.

A decisão agravada
aplicou de imediato a(s) seguinte(s) medida(s) protetiva (s) de urgência, em relação ao agressor e vítima:

a) Proibição de aproximação com a ofendida e sua residência, pelo limite mínimo de cem metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, mensagens de texto etc.) e frequentar lugares onde esteja a vítima. Em razões recursais, o agravante que a medida protetiva de impedimento de aproximação da vítima e seus familiares implica em prejuízos na relação com seus herdeiros, na medida em que quer
fazer cumprir o acordo entre as partes quanto ao direito de visita, firmado quando da ocorrência da dissolução da união estável.

Afirma que as alegações da agravada não são verídicas,

e que

as medidas protetivas foram concedidas apenas com base na palavra da vítima perante a autoridade policial, onde a agravada narrou a ocorrência de lesão corporal, sendo que não apresentou nenhum exame de corpo de delito para demonstrar indícios de materialidade dos fatos alegados. Por outro lado, houve comprovação de que na verdade sempre foi a agravada que proferiu ameaças ao agravante Sidney e sua família,

Além disso, aduz que não houve instauração de inquérito policial ou qualquer outro ato investigativo onde por certo iria-se concluir que a agravada faltou com a verdade.

Afirma que a agravada cometeu abuso de direito ao se utilizar de medidas protetivas

para afetar o direito de ir e vir dos agravantes, pois restou demonstrado que esta sempre que toma conhecimento que estes estão em determinado lugar , vai até lá só para que os mesmo sejam obrigados a se retirar.

Sustenta que não possuem qualquer interesse em manter contato direto com a impetrada, o interesse processual dos mesmos decorre do fato de que agravante e agravada são vizinhos, frequentam a mesma feira, a mesma igreja, transitam pelos mesmos espaços, estando estes atualmente impedidos de participar até dos cultos de sua religião.

Desse modo, requer que seja concedido o efeito suspensivo e ao final, que seja conhecido e provido o presente recurso.

Ao receber os autos, esta magistrada indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
aplicou de medidas protetivas de urgência, em relação ao agressor e vítima, pretendendo o agravante a suspensão das mesmas.

As medidas protetivas de urgência, elencadas na Lei n.º 11.340/2006 objetivam tutelar a integridade física, moral, sexual, patrimonial e psicológica da vítima, trazendo em sua própria natureza um cunho eminentemente satisfativo na medida em que assegura tais direitos da vítima, impedindo que se concretize a violência por parte do agressor.

Com efeito, no caso dos autos observa-se
que as medidas protetivas aplicadas pelo Juízo Singular se mostram adequadas ao caso, pois visa inicialmente,
garantir a integridade física da vítima, principalmente se considerarmos a impossibilidade, neste momento processual, de verificar outros meios probatórios,

que não seja a palavra da vítima, que para tanto
, conforme entendimento do STJ tem importância ímpar para a formação da convicção do Juízo, pois na maioria das vezes as ameaças ocorrem no âmbito doméstico e com clandestinidade, sendo difícil sua comprovação por outro meio.

Neste sentido:

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

HABEAS

CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI MARIA
DA
PENHA.

MEDIDAS

PROTETIVAS
.

FUNDAMENTAÇÃO.

PALAVRA

DA

VÍTIMA
. RELEVÂNCIA.

INEXISTÊNCIA

DE

RISCO

PARA

A OFENDIDA. EXAME FÁTICO PROBATÓRIO, INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Espécie

em

que o Juízo de primeiro grau deferiu em desfavor do Recorrente

medidas

protetivas

de

urgência

-

consistentes

na proibição

de

se

aproximar

da

sua

ex-mulher, devendo obedecer o limite mínimo de 250m (duzentos e cinquenta metros), de frequentar a residência

e

local

de

trabalho dela, bem como de manter qualquer tipo de contato com ela. 2.

Demonstrada

pelas

instâncias ordinárias, com expressa menção à situação

concreta

- supostas agressões psicológicas praticadas por seu ex-companheiro - verifica-se idônea fundamentação para imposição
das medidas protetivas
do art. 22
da
Lei n.º 11.343/06, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior

tem

entendido

que,

em

casos

de violência doméstica, a
palavra

da

vítima

tem

especial

relevância,

pois

ocorre frequentemente em situações de
clandestinidade.
Precedentes. 4.

A

apreciação

da

suposta desnecessidade
das medidas protetivas
demandaria

reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STJ.
RHC 102859 / PE

RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS

2018/0234647-9. Ministra Laurita Vaz, julgado em 06.11.2018
)

Outrossim, muito embora os agravantes aleguem sua impossibilidade de frequentar determinados lugares em decorrência das medidas protetivas, tais alegações não são hábeis a suspendê-las, ao menos neste momento processual,

pois há muito mais prejuízo à agravada, que se sente ameaçada, não havendo nos autos, repiso, comprovação de que

as informações contidas perante a autoridade policial são inverídicas, do que aos agravantes, que poderão ficar sem frequentar determinados lugares até que o julgamento de mérito.

Ressalte-se que caberia ao agravante trazer aos autos, comprovação de que referidas medidas implicam em sua vivência particular, mas estas não vieram aos autos, se limitando a dizer que são vizinhos e frequentam os mesmos lugares.

Por fim, há de se dizer que
as medidas protetivas não são dependentes do inquérito policial ou da ação penal, e podem ser aplicadas, como já explanado,

com base na palavra da vítima em determinados casos, como no caso dos autos, em que se verifica risco a integridade da vítima.

Por todo o exposto, comungando do mesmo entendimento do Ministério Público, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023